Tribunal: CARF
Processo: 16692.720726/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RACHEL FREIXO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720726/2014-65
ACÓRDÃO
3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AEREAS S/A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/2007 a 20/09/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO DA DRJ.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
A ausência de enfrentamento específico das razões de inconformidade e a
utilização de fundamentos lastreados em processo distinto, sem
demonstração de identidade de rubricas, períodos e fundamentos fáticos e
jurídicos, configuram vício de motivação e preterição do direito de defesa,
nos termos dos arts. 25 e 59, II, do Decreto no 70.235/1972 e do art. 50 da
Lei no 9.784/1999.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
É vedado ao CARF apreciar originariamente matérias não analisadas pela
DRJ, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de
jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório, nos limites da liquidação
efetuada nos processos administrativos no 16692.720037/2013-70 e 10880.722355/2014-52.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Relator

Fl. 957
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
2
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os (as) conselheiros Marcio Jose Pinto
Ribeiro, Bruno Minoru Takii, Sergio Roberto Pereira Araujo (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Extraordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Rodrigo Kendi Hiramuki, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Sergio Roberto Pereira Araujo.

RELATÓRIO
1.
Trata-se de recurso voluntario interposto contra acordão que julgou
procedente e partes a manifestação de conformidade da recorrente quanto ao pedido de
ressarcimento de PIS não cumulativo e não homologou Declarações de Compensação vinculadas.
2.
No despacho decisório, apresenta as seguintes rubricas e valores globais
glosados:
9.1 Tarifas aeroportuárias
9.2 Gastos com o atendimento ao passageiro
9.3 Aquisição de bens patrimoniais
9.4 Créditos extemporâneos
9.5 Gastos com importação
9.6 Gastos com a estadia de tripulantes
9.7 Gastos com o reparo de equipamentos de manutenção
9.8 Gastos não diretamente aplicados no transporte aéreo
9.9 Créditos apurados sobre pagamentos efetuados a pessoas físicas
9.10 Outros gastos não classificáveis como insumos

3.
Assim, por fidelidade e economia processual e por retratar adequadamente
a demanda, adoto em complemento o relatório constante da decisão de primeira instância
proferida pela DRJ, com os destaques e complementações que faço a seguir para melhor
compreensão:

Fl. 958
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
3

Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade interposta
em face da não homologação das compensações declaradas nas Dcomp de n°s
12591.19487.180811.1.7.04-4162 e 20703.29995.190811.1.3.04-9289, conforme
Despacho Decisório de fls. 529/539, emitido pela DERAT de São Paulo.
O crédito informado nas referidas Dcomp diz respeito ao valor total do DARF de
Cofins não cumulativa (5856) do período de apuração de setembro/2007
recolhido no montante de R$ 2.238.640,76.
Explica a autoridade a quo que em 2011 a TAM Linhas Aéreas S/A, a
partir de uma nova interpretação das normas da não cumulatividade do
PIS/Cofins, revisou os critérios que utilizava para a apuração dos créditos. Diz que
o novo entendimento proporcionou um aumento considerável dos créditos
calculados, de modo que em 24/11/2011 transmitiu Dacon e DCTF retificadores
para o período de 01/2007 a 03/2011. Relata que os créditos foram utilizados na
dedução das contribuições a pagar do período, restando saldos credores que
foram solicitados em Pedidos de Ressarcimento. Aduz, ainda, que os pagamentos
realizados para extinguir os débitos das contribuições, desse modo, se tornaram
indevidos, ensejando a transmissão das Dcomp em análise.
Esclarece que ela alterou, em especial, o entendimento a respeito da
determinação do art. 10, inc. XVI, c/c art 15, V da Lei no 10.833, de 2003, de modo
que, no período de apuração em exame, as receitas auferidas com a prestação de
“serviços de transporte aéreo coletivo de passageiros” em modalidade
internacional deveriam ser enquadradas no regime não cumulativo de apuração
do PIS/Pasep e da Cofins.
Relata que já houve, no curso do processo n° 10880.724408/2011-27 (apensado
ao processo de n° 10880.725950/2011-05), a não homologação de Dcomp
vinculadas ao mesmo DARF. Informa que tal foi processo já foi analisado e que o
despacho decisório respectivo decidiu pela não homologação das Dcomp em
razão de a contribuinte, apesar de intimada repetidas vezes, não haver
apresentado os documentos necessários para a análise do crédito alegado.
Na sequência, a autoridade fiscal argumenta que o inc. XVI do art. 10 da Lei no
10.833, de 2003, não incluiu no regime não cumulativo quaisquer receitas
decorrentes da prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros. Aduz
que, como a interessada se dedica não só à prestação de serviços de transporte
coletivo de passageiros, mas presta também serviços de transporte de cargas e
manutenção de aeronaves, tem-se que ela está sujeita ao regime de apuração
misto do PIS/Pasep e da Cofins, estabelecido pelo art. 3o, §§ 7o e 8o, da Lei no
10.637, de 2002.
Fl. 959
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
4
Narra que, assim, a contribuinte teve que optar entre os métodos de
determinação de créditos estabelecidos pelos incisos I e II do § 8o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, tendo optado pelo método da “Incidência Não Cumulativa
sobre Receita Parcial e/ou Receita de Exportação com Base na Proporção da
Receita Bruta Auferida”.
Explica que tal metodologia demanda a determinação das bases de cálculo
cumulativa e não cumulativa, para fins de cálculo da relação percentual existente
entre a receita bruta sujeita à incidência não cumulativa e a receita bruta total.
Observa que a adição das receitas auferidas com a prestação de “serviços de
transporte aéreo coletivo de passageiros” em modalidade internacional ao
conjunto das receitas sujeitas ao regime não cumulativo não levaria ao aumento
do valor da contribuição apurada nesse regime de apuração, dada a isenção
estabelecida pelo art. 14 da MP no 2.158-35, de 2001, de que desfrutam as
receitas advindas do transporte internacional de cargas ou passageiros. Diz,
todavia, que essa adição ensejaria que certos dispêndios efetuados, relacionados
às referidas receitas, permitiriam a apuração de créditos a serem descontados do
PIS/Pasep e da Cofins a pagar apurado em regime não cumulativo.
Esclarece que a redução do PIS/Pasep e da Cofins apurada no regime não
cumulativo poderia caracterizar como indevido ou a maior o pagamento efetuado
e, até mesmo, a depender da natureza das receitas a que estivessem relacionadas
as origens de tais créditos, ensejar o surgimento de saldo de créditos passíveis de
ressarcimento.
Entende que a manifestante, que opera linhas aéreas domésticas regulares de
transporte coletivo, não pode apurar créditos da não cumulatividade do
PIS/Pasep e da Cofins em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
“prestação de serviço de transporte coletivo de passageiros”, seja na modalidade
doméstica ou internacional, uma vez que as receitas decorrentes da prestação de
tal serviço se encontram sujeitas ao regime de apuração cumulativa. Diz que,
tendo a interessada retificado o Dacon e passado a registrar créditos relativos às
receitas por ela obtidas com o transporte coletivo de passageiros em modalidade
internacional, devem ser glosados os créditos assim apurados.
Relata que a interessada transmitiu o Pedido de Ressarcimento de créditos da não
cumulatividade, que já foi analisado pela RFB. Diz que foi gerado também o
processo de n° 10880.722355/2014-52, que recepcionou Auto de Infração relativo
a insuficiências de recolhimento no regime não cumulativo e à multa decorrente
da apresentação de pedidos de ressarcimento indeferidos.
Transcreve trecho do Auto de Infração, no qual está informado que os processos
que analisaram os Pedidos de Ressarcimento que engloba o mês de setembro de
2007 foram os processos de n°s 16692.720037/2013-70 e 16692.720038/2013-14.
Fl. 960
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
5
Extraiu dos citados processos diversos demonstrativos de apuração das
contribuições (créditos, bases de cálculo, valores devidos da contribuição),
elaborados pela fiscalização, os quais foram anexados ao processo ora em análise.
Informa que a presente análise “alinha-se, em regra, aos posicionamentos
expressos nos referidos processos, aos quais aqui se remete”. Resume as glosas lá
estabelecidas, ratificando-as.
Há, entretanto, em relação aos processos que recepcionaram as análises dos
Pedidos de Ressarcimento do citado período de apuração uma glosa adicional,
relativamente às “aquisições de querosene de aviação”.
A autoridade fiscal esclarece que a impossibilidade de apuração de créditos de
PIS/Pasep e de Cofins sobre tais dispêndios advém do §2° do artigo 3° das Leis n°s
10833/2003 e 10.637/2002, o qual determina que não dará direito a crédito o
valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição.
Diz que o art. 26 da Instrução Normativa n° 594, de 2005, no mesmo sentido,
determina que não gera direito a crédito as aquisições de bens ou serviços não
alcançados pela incidência das contribuições ou sujeitos à alíquota zero.
Informa que o art. 2o da Lei n° 10.560, de 2002, impõe que o PIS/Pasep e a Cofins,
relativamente à receita bruta decorrente da venda de querosene de aviação,
incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo produtor ou importador.
Aduz que não incide as citadas contribuições sobre as receitas de venda de
querosene de aviação de distribuidoras para a contribuinte, já que a tributação é
concentrada no importador e no produtor.
Afirma que a interessada apurou créditos indevidos na compra de querosene de
aviação de distribuidoras (fornecedor Shell do Brasil S.A., CNPJ n° 33.453.598,
notas constantes do processo no 16692.720037/2013-14).
Entende que deve glosar os créditos apurados dos valores de aquisição de
querosene de aviação vinculados às receitas do serviço de transporte de cargas,
doméstico ou internacional, glosa que não foi feita no exame anterior que
envolveu a apuração em pauta.
Informa que o total da conta no 51300035 - Combustível de Aeronaves -para o
mês é de R$ 188.390.740,31; que a receita total com o transporte de cargas é R$
67.161.234,14, constante no Demonstrativo do Rateio de Receitas, juntado aos
autos; e que seu tamanho relativo em face da receita total com vôos é de 10,0%.
Explica que, em função disso, deve-se reduzir a base de cálculo dos créditos em
R$ 18.839.074,03, que implica glosar os créditos no montante de R$ 1.431.769,62
do total de créditos a descontar. Conclui que o total de créditos passa, assim, a ser
de R$ 555.756,52 (R$ 1.987.526,14 - R$ 1.431.769,62).
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
6
Relata que, tomando-se por base o “Demonstrativo Dos Créditos Após os
Descontos” juntado aos autos, e procedendo-se à subtração dos créditos
referentes aos dispêndios com querosene de aviação tocante ao transporte de
cargas, obtém-se que a Cofins (5856) devida pela requerente no período é de R$
2.845.773,43, resultado da seguinte operação: R$ 3.401.529,95 (valor devido) –
R$ 555.756,52 (créditos).
Por fim, informa que não há saldo credor a ser deferido no processo em tela, mas,
sim, saldo devedor, conforme a seguinte operação: R$ 2.238.640,76 (DARF) - R$
2.845.773,43 (Cofins devida) = - R$ 607.132,67.
Conclui pela não homologação das compensações vinculadas.
Cientificada em 03/08/2016, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade em 01/09/2016, alegando, em síntese, o seguinte.
Explica, inicialmente, que reanalisou as receitas declaradas de 01/2007 a 03/2011
e verificou que parte delas, informadas como submetidas ao regime cumulativo
do PIS/Cofins, deveriam ter sido declaradas no regime não cumulativo. Diz que
retificou seus Dacon e DCTF, declarando um valor maior de receitas inseridas no
regime não cumulativo e, consequentemente, considerando uma esfera maior de
despesas passíveis de geração de crédito. Afirma que, em função dessa nova
interpretação, apurou saldos credores de PIS/Cofins, que foram pleiteados por
meio de diversos Pedidos de Ressarcimento (saldos credores de créditos da não
cumulatividade do PIS/Pasep e da Cofins) e Declarações de Compensação, cujos
créditos são decorrentes de pagamentos indevidamente realizados de PIS/Pasep e
de Cofins.
Aduz que a fiscalização discordou de sua interpretação, concluindo pela
inexistência do direito creditório pleiteado e que, após a glosa dos créditos, restou
à manifestante saldo devedor das citadas contribuições, lavrando o Auto de
Infração que está sendo discutido no processo de n° 10880.722355/2014-52.
Argumenta que os créditos discutidos neste processo estão diretamente
relacionados a diversos processos administrativos, que se referem à manifestação
de inconformidade que discute as glosas de créditos de PIS/Pasep e Cofins
solicitados nos respectivos Pedidos de Ressarcimento.
Esclarece que os créditos glosados são oriundos de:
•
Tarifas Aeroportuárias;
•
Gastos com o Atendimento ao Passageiro;
•
Aquisição de Bens Patrimoniais;
•
Créditos extemporâneos;
•
Gastos com Importação;
•
Gastos com a Estadia de Tripulantes;
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
7
•
Gastos com Reparo de Equipamentos Utilizados na Manutenção;
•
Gastos não Aplicados Diretamente na Atividade de Transporte Aéreo;
•
Créditos Apurados sobre pagamento efetuados a Pessoas Físicas;
•
Outros Gastos não Classificáveis como Insumo;
•
Créditos Apurados sobre pagamento efetuados a Pessoas Físicas;
•
Importação de Bens com alíquota Zero;
•
Combustíveis Utilizados no Transporte.
Informa que o Despacho Decisório ora combatido guarda conexão com os
processos de nos 16692.720038.2013-14 e 16692.720037.2013-70. Aduz que,
assim sendo, lhe compete, novamente, “rechaçar as glosas levadas a efeito pela
Decisão”.
Na sequência, repete as razões recursais já aduzidas na manifestação de
inconformidade que interpôs contra o deferimento parcial do Pedido de
Ressarcimento de créditos de Cofins não cumulativa do 3o trimestre de 2007.
Especificamente em relação às glosas de combustíveis utilizados no
transporte aéreo (querosene de aviação), tema que não foi tratado no respectivo
processo de ressarcimento, a interessada argumenta que a interpretação adotada
pela autoridade fiscal foi restritiva e literal, não considerando as disposições
constitucionais sobre a matéria.
Tece considerações a respeito das disposições constitucionais da não
cumulatividade do IPI e do ICMS, para afirmar que, igualmente a esses impostos,
“não há qualquer proibição que diga respeito à vedação da apropriação de
créditos relacionados a operações sujeitas à isenção ou qualquer outra hipótese
desonerativa”.
Transcreve o art. 195 da Constituição e afirma, novamente, que “não há
nenhum dispositivo que trate de uma suposta vedação para a apropriação de
créditos, o que significa dizer que o que foi incorporado pela ora Peticionária está
de acordo com os mandamentos constitucionais”.
Alega que o referido direito creditório também decorre do fato de que
existem custos incorridos pelos produtores e importadores deste tipo de
combustível que se sujeitam integralmente à contribuição ao PIS e a Cofins não
cumulativos, os quais, portanto, estão integralmente incorporados ao valor desses
combustíveis.
Conclui que não se admitir o crédito dessas contribuições nas etapas
subsequentes implica frontal ofensa ao aludido regramento constitucional.
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
8
Na sequência, disserta sobre a “glosa relacionada aos combustíveis
utilizados no transporte – anteriores a 25/09/2008”. Aduz que, caso não se
entenda pela origem constitucional do direito ao crédito de combustíveis, deve-se
reconhecer que, para os fatos geradores ocorridos anteriormente a 25/09/2008
tal direito deve ser reconhecido.
Argumenta que o inciso II do art. 3o das Leis n°s 10.637/2002 e 10.833/2003
confere direito ao crédito sobre a aquisição de bens e serviços utilizados como
insumos dos serviços por ela prestados, inclusive sobre combustíveis.
Afirma que, em que pese a possibilidade de creditamento dos valores
referentes a gastos com combustíveis e lubrificantes, a fiscalização e a DRJ
apontam a existência de regramento específico que determina a não incidência
das referidas contribuições na venda de querosene de aviação.
Cita o art. 3o da Lei n° 10.560, de 13/11/2002, com a redação dada pela Lei
n° 11.787, de 2008, que determina que o PIS/Pasep e a Cofins não incidirão sobre
a receita auferida pelo produtor ou importador na venda de querosene de aviação
à pessoa jurídica distribuidora, quando o produto for destinado ao consumo por
aeronave em tráfego internacional.
Diz que, por existir tal dispositivo específico que determina a não
incidência das contribuições, não haveria que se falar em direito ao crédito, nos
termos dos incisos II dos § 2o dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003.
Aduz que o art. 3o da Lei no 10.560/2002 teve sua redação alterada
somente em 25/09/2008, quando da publicação da Lei no 11.787/2008. Conclui
que todo o querosene de aviação adquirido antes de 25/09/2008, inclusive o que
foi destinado ao consumo de aeronaves em tráfego internacional, estava sujeita à
incidência monofásica do PIS/Cofins no produtor ou importador, conforme
previsto no art. 2o da Lei no 10.560/02. Diz que, em razão disso, a vedação
prevista pelo inc. II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/03 aplica-se somente sobre
o produto que foi adquirido a partir 25/09/2008. Informa que no presente
processo, as aquisições ocorreram antes dessa data. Solicita a reversão das
respectivas glosas.
Requer que seja reconhecida a conexão entre o presente processo e os
referidos processos de ressarcimento para que sejam julgados em conjunto, além
da homologação total das compensações realizadas.
É o relatório.

Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
9
4.
A DRJ, em 12 de julho de 2017, julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade apresentada, deferindo à interessada o valor relativo ao pagamento de Cofins
não cumulativa do mês 09/2007. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/09/2007 a 30/09/2007
CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado, é de se concluir
pela homologação dos débitos informados nas Dcomp até o limite do crédito
reconhecido.
QUEROSENE DE AVIAÇÃO. INCIDÊNCIA NA AQUISIÇÃO. INSUMOS. CRÉDITOS.
O querosene de aviação é bem sujeito ao pagamento do PIS/Pasep e da Cofins
pelo regime de tributação monofásica, razão pela qual sua aquisição gera o direito
ao crédito na condição de insumo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

5.
Irresignada, a Recorrente interpôs, tempestivamente, o presente recurso
voluntário apresentando os mesmo fundamentos manifesto em sede de manifestação de
inconformidade.
6.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rachel Freixo Chaves, Relatora.

I. DO CONHECIMENTO

7.
De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, sendo inclusive tempestivo.
8.
Dessa forma, conheço do recurso voluntário.

II. MÉRITO

Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.927 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO
16692.720726/2014-65
10
9.
Registro que, em relação à matéria aqui examinada, devo, obrigatoriamente,
aplicar o entendimento já firmado no processo administrativo no 16692.720037/2013-70, o qual
constitui precedente vinculante no âmbito da Administração Tributária Federal, cuja ementa estou
assim consignada:
10.
Assim, em estrita observância aos princípios da legalidade, da segurança
jurídica e da isonomia, bem como ao dever de coerência decisória, deixo de adotar eventual
posicionamento pessoal em sentido diverso e, limitando-me a reproduzir o quanto ali decidido,
aplico ao presente feito, pelos mesmos fundamentos, a solução já consolidada naquele processo.

III. CONCLUSÃO

11.
DIANTE DO EXPOSTO, nesse contexto, e apenas em razão da obrigatória
aplicação daquele precedente e da liquidação nele realizada, dou provimento parcial ao recurso
voluntário para reconhecer o pagamento devido, com os respectivos reflexos, de acordo com a
liquidações efetuadas nos processos administrativos no 16692.720037/2013-70 (ressarcimento)
10880.722355/2014-52 (Auto de infração).
12.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 966
DF CARF MF
Original